Tribunal: TJDFT
Processo: 0735360-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735360-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER RESENDE COSTA JUNIOR AGRAVADO: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS, VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se tratar de recurso de agravo de instrumento consistente no pedido de arresto, antes da citação da parte agravada, com a finalidade de garantia do Juízo. Após a interposição do presente recurso, e em consulta ao sistema do PJe de 1a instância verifica-se que a parte executada, ora agravada, foi citada em 13/12/2022 (id. 145136018 dos autos originários). Em assim sendo, considerando o pleito no recurso e a ocorrência da citação da parte executada/agravada, encontrando-se o feito principal, atualmente, como prazo para a mesma pagar a dívida ou opor embargos à execução, intime-se o agravante (WALTER RESENDE COSTA JUNIOR), para no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer nos autos se ainda persiste interesse no prosseguimento do presente recurso, sob pena de restar julgado prejudicado. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora